Tribunal: STF
Processo: RE 1210483
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.07.2019. LIMITAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA PAGA A VEREADORES. LEI MUNICIPAL. TETO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISPENSA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF. POSTULADO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ILEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SÚMULA 279 E OFENSA REFLEXA. LEI 7.347/1985. TEMA 660 DA RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF.



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985.